Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
I. A fixação equitativa dos honorários advocatícios, em regra, somente é possível quando, sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, o valor da causa for considerado muito baixo.
II. Deu-se provimento ao recurso.